Tribunal: TJDFT
Processo: 0791635-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. MORTE. CARÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA PELO PAGAMENTO. SÚMULA 609 STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela seguradora, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar aos autores: indenização securitária, no valor de R$10.000,00; e indenização por danos morais, no valor de R$1.000,00 para cada um dos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) carência contratual; (ii) direito dos autores à indenização securitária; (iii) direito dos autores à indenização por danos morais; e (iv) proporcionalidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de seguro é submetido à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que configura típica relação de consumo. E constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
4. O falecido Solon da Cruz Pereira aderiu ao seguro “Vida da Gente Mensal”, vigência de 14/07/2021 a 01/04/2026 (ID 74594325 - Pág. 16 e 74594330), com previsão de cobertura para evento “MORTE QUALQUER”, no valor de R$10.000,00 (ID 74593950 - Pág. 9).
5. O contratante faleceu em 22/03/2022 (ID 74593952), oito meses após a contratação do seguro, em decorrência de câncer gástrico avançado. A seguradora invocou a cláusula embutida nas cláusulas gerais, não constante do resumo da apólice, que prevê “carência de 12 (doze) meses para morte que não seja decorrente de acidente pessoal coberto”, para recusar o pagamento da indenização securitária.
6. O contrato foi firmado por meio eletrônica e a ré não demonstrou que o contratante foi satisfatoriamente esclarecido da aplicação da cláusula de carência, porquanto no quadro resumo da apólice foi prevista cobertura para evento "MORTE QUALQUER", sem nenhuma ressalva. Nos termos do artigo 765, do Código Civil, o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.
7. Outrossim, a ré/recorrente não comprovou que exigiu exames médicos prévios à contratação, assim como não demonstrou má-fé do segurado (art. 373, II, do CPC), configurando ilícita a recusa de cobertura securitária. Aplicação da Súmula no 609 do STJ. No mesmo sentido: Acórdão 1713852, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 12/6/2023; Acórdão 1400009, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 14/02/2022.
8. Nesse contexto, deve subsistir o dever de indenizar da seguradora, inerente aos riscos do contrato, interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.
9. A recusa da seguradora, ocorrida em momento de extrema vulnerabilidade dos beneficiários, por força da morte do segurado, superou o âmbito do inadimplemento contratual e violou atributos pessoais dos autores, legitimando a reparação. No mesmo sentido: Acórdão 2018051, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 02/07/2025.
10. O valor arbitrado é proporcional à extensão do dano sofrido, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação aos autores e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, § 2o, II, art. 6o, III, art. 47; CC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 609 do STJ; TJDFT, Acórdão 1713852, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 12/6/2023; Acórdão 1400009, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 14/02/2022; Acórdão 2018051, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 02/07/2025.